Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso Inominado para reconhecer o tempo de serviço quando de sua readaptação e não considerou a contagem do tempo de serviço em dobro quando do exercício de atividades simultâneas em mais de uma unidade (superposição).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foi reconhecido o seu tempo trabalhado na Escola Classe 18, 925 (novecentos e vinte e cinco) dias, como de efetivo magistério , mas não se reconheceu o direito à aposentadoria como atividade especial de professora, bem como abono permanência, tendo em vista que alcançou os 25 anos de serviço.
5. Os 10.437 (dez mil quatrocentos e trinta e sete dias) indicados como trabalhados dizem respeito ao exercício de atividades diversas: magistério público e privado e outras funções, não devendo ser levando em consideração para cálculo de aposentadoria especial do exercício do magistério (ID 41826912), especificamente na SEE/DF. O total de dias a ser considerado para cômputo da aposentadoria especial é o de 8.123 (oito mil cento e vinte três) dias, referentes ao magistério público e privado, já reconhecidos pelo recorrido (ID 41826912) somados aos 925 (novecentos vinte e cinco) dias reconhecidos no acórdão embargado. O produto da aludida soma é de 9.048 (nove mil e quarenta e oito) dias trabalhados, equivalentes a 24,78 anos. Assim, não faz jus à aposentadoria especial, por não ter completado 25 anos de magistério. Não há contradição no acórdão.
6. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
7. Súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.